Tribunal: TJSP
Processo: 2075925-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Discussão acerca do valor dos honorários periciais. Perito designado para avaliação de imóvel. Valor que deve ser condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado pelo juízo a quo que se mostra exagerado. Valor reduzido. Recurso parcialmente provido.